Tribunal: TJPA
Processo: 0801128-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801128-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: KENNEDY KAUAN DE SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
DECRETO PREVENTIVO.
1.
PLEITO DE REVOGAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS NA POSSE DO COACTO.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de KENNEDY KAUAN DE SOUZA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 28.01.2024, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo sido a segregação convertida em preventiva.

Discorre acerca da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, a qual se amparou na gravidade abstrata do delito, não se justificando apenas na quantidade da droga apreendida, bem como, sobre a possibilidade de substituição da segregação processual por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, amparando-se nos predicados pessoais do coacto.

Por fim, requer a revogação da prisão do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Vieram-me os autos por distribuição, ocasião em que indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da suposta ausência de fundamentação concreta e dos requisitos da prisão preventiva, bem como da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, suscitando os predicados pessoais do coacto para tanto.

Não assiste razão a impetração. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado em tese pelo coacto, se amparando o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta imputada e na garantia da ordem pública, especialmente, em razão da quantidade, natureza e variedade do entorpecente encontrado em poder do acusado, a saber:

“(...) 192 (CENTO E NOVENTA E DUAS) EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTENDO SUBSTANCIA ESBRANQUIÇADA, QUEBRADIÇA E COM FORTE ODOR, CONHECIDA VULGARMENTE COMO "CRACK", PESANDO APROXIMADAMENTE 26g.; ALÉM DE 71 (SETENTA E UMA) EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTENDO SUBSTANCIA ESVERDEADA, DESSECADA, COM FORTE ODOR, CONHECIDA VULGARMENTE COMO "MACONHA", PESANDO APROXIMADAMENTE 150,7g.; 05 (CINCO) EMBALAGENS CONTENDO SUBSTÂNCIA EM PÓ, NA COR BRANCA, CONHECIDA VULGARMENTE COMO "COCAÍNA", PESANDO APROXIMADAMENTE 8g., (...)”

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do que suscitou o impetrante, possui entendimento reiterado no sentido de que, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, natureza e variedade da droga constituem fundamentos idôneos aptos à decretação da medida extrema, ambos devidamente constatados no caso em testilha, não se podendo falar de modo algum em cumprimento antecipado da pena.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre o tema, colaciono o seguintes precedentes do Pretório Excelso e da Corte Superior,
in verbis:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 3
. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 208722 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA.
5KG DE COCAÍNA. PACIENTE REINCIDENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

4. É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. Precedentes.

5. No caso, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela apreensão de mais de 5 kg de cocaína, substância de elevado potencial lesivo, e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante é reincidente, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena.

6. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto os elementos específicos do caso concreto, notadamente, a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração delitiva indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 193.038/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Não diverge do posicionamento dos Tribunais Superiores o entendimento desta Corte de Justiça, conforme orienta o recente precedente da Seção de Direito Penal sobre o tema. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do STJ considera como "fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente", acrescentando que "a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (STJ, AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022).

2. Na espécie, não se verifica o constrangimento ilegal apontado na impetração, pois o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, determinando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal,
notadamente considerando a quantidade de droga apreendida, "circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
" (AgRg no HC n. 785.562/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023).

3. Nesse contexto, "a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela", nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805431-15.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/05/2023)

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 22/03/2024